Tribunal: TJPA
Processo: 0879053-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879053-05.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: SOM DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por associação civil em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de ação civil pública ajuizada com fundamento em supostas violações à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao reconhecimento da ausência de legitimidade ativa da associação autora por falta de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a associação autora possui legitimidade extraordinária para propor ação civil pública fundada em alegadas violações genéricas à LGPD, à luz do requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e a causa de pedir deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Associações civis que atuam como substitutas processuais em ações civis públicas devem demonstrar, de forma concreta, a pertinência temática específica entre suas finalidades estatutárias e o objeto da demanda.

A causa de pedir apresentada de forma genérica, desvinculada de fatos concretos individualizados, impede o reconhecimento da legitimidade extraordinária da associação.

A alegação abstrata de violação à LGPD, desacompanhada de correlação fática específica que evidencie a atuação institucional da associação, não satisfaz o requisito legal da pertinência temática.

A jurisprudência consolidada do Tribunal e dos Tribunais Superiores afasta a legitimidade ativa de associações quando a pretensão deduzida se apresenta ampla e indeterminada, sob o argumento genérico de proteção de direitos difusos ou coletivos.

Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da associação autora, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Associações civis somente possuem legitimidade extraordinária para propor ação civil pública quando demonstrada pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

A causa de pedir genérica, desacompanhada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual, afasta a legitimidade ativa ad causam.

A alegação abstrata de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não autoriza, por si só, o ajuizamento de ação civil pública por associação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; Lei nº 13.709/2018; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14.05.2014; STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 16.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801290-66.2019.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0879053-05.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

APELADO: SOM DIAGNÓSTICOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL PAVAN - OAB SP 168.638

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

civil pública com pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar
proposta por
ADECAMBRASIL
em face de
SOM DIAGNÓSTICOS LTDA
objetivando condenar a empresa em suposta violação às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), ao não adotar medidas adequadas à segurança e ao tratamento de dados pessoais dos consumidores.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao apelo de
ADECAMBRASIL,
mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a
ADECAMBRASIL
não possuía legitimidade ativa
ad causam
para propor ação pretendida. Decisão integrada ao ID. 29973287 para afastar expressamente a litigância de má-fé e ao ID. 31004572 para isenção de custas e honorários advocatícios.

Recurso:
de agravo interno por
ADECAMBRASIL
anunciando o desacerto do comando unipessoal ao argumento de que em sendo associação de defesa dos direitos dos consumidores enquanto categoria de diretos difusos e do próprio meio ambiente, possui legitimidade e interesse para propositura da presenta ação civil pública.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 32779381, batendo pelo não conhecimento do levante diante da preclusão da discussão e no mérito pelo se improvimento.

Conclusos ao gabinete em:
18 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0879053-05.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

APELADO: SOM DIAGNÓSTICOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL PAVAN - OAB SP 168.638

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo prévio de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Da preliminar de preclusão. Inocorrência.

De plano rejeito a preliminar de não conhecimento por preclusão do debate, uma vez que após a decisão monocrática, os recursos opostos (embargos de declaração) não permitiram a incursão no mérito da unipessoal, muito menos foram julgados pelo Órgão Colegiado, razão pela qual é neste agravo interno de
ADECAMBRASIL
que o mérito da decisão monocrática está sendo, pela 1ª vez, debatido sob o rito da colegialidade.

Preliminar objetivamente afastada.

No mérito. Inexistência de legitimidade extraordinária para manejo da ação na origem. Decisão monocrática mantida.

Eminentes pares, de pronto inicio o presente voto destacando de que esta não é a primeira vez que a Turma enfrenta a presente controvérsia [legitimidade ativa da
ADECAMBRASIL
para manejo de ações civis públicas razão pela qual diante do precedente firmado em
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022
entendi por monocraticamente conhecer e negar provimento ao apelo mantendo a sentença de extinção por ausência de interesse e legitimidade.

Colaciono, inclusive como razão de decidir, o trecho da decisão monocrática recorrida, doravante mantida e reafirmada:

“(...) Digo isso pois a compreensão – colegiada- no âmbito desta 2ª Turma de Direito Privado é que “(...) Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (...)” cuja “causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.” Tal tese foi firmada aquando do julgamento abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REGRA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. GENERALIDADE DOS FATOS. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. A Apelante sustentou sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública com base na sua finalidade institucional de proteção do consumidor e na inexistência de óbice para tutela de direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos; (ii) verificar se a causa de pedir da ação inicial atende ao requisito da pertinência temática entre os interesses defendidos e os direitos tutelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública está condicionada ao cumprimento de dois requisitos: existência por pelo menos um ano e pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V).

4. O art. 5º, XXI, da CRFB permite a atuação de associações como representantes processuais, desde que haja autorização prévia dos associados. Contudo, na Ação Civil Pública, a associação pode atuar como substituto processual sem necessidade de autorização expressa, desde que respeitada a pertinência temática.

5. No caso, a Apelante, embora constituída há mais de um ano e com a proteção do consumidor em suas finalidades, não comprovou a pertinência temática específica entre os estudos apresentados sobre contaminação de carrinhos de supermercado e a atuação do Apelado HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, tornando a causa de pedir genérica e desconectada do fato concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de maneira clara e objetiva, sob pena de descaracterizar a legitimidade ativa (AgRg no REsp 901.936/RJ; AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte. Sentença reformada apenas quanto à fundamentação de ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual. Reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelante como substituto processual, por ausência de pertinência temática, e extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento:

1. Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2. A causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art . 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012906620198140040 23425750, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, assim como naquele do precedente, a mesma associação
ADECAMBRASIL
, não atrai para si, pertinência temática que lhe franqueie, na hipótese dos autos, substituir-se ao legítimo detentor do manejo da Ação Civil Pública.

Note-se que a genérica exordial alega violação às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), ao não adotar medidas adequadas à segurança e ao tratamento de dados pessoais dos consumidores, sem que se fizesse, da mesma forma, o cotejo fático que franqueasse a pertinência da associação de per si,

Vejamos a generalidade da causa pretendi:

“(...) No entanto, apesar da entrada em vigor da Lei, que há muito havia sido editada e todos sabiam que estariam sujeitos ao fiel cumprimento, a associação Autora recebeu denúncias de que a empresa Requerida não se adequou à nova legislação EM QUALQUER ASPECTO, seus empregados podendo dizer... na medida em que QUANDO SE FOI AFERIR A VERACIDADE, conforme demonstra o vídeo anexo, até o momento a Ré não possui ou se dignou a providenciar qualquer política de privacidade disponível para leitura em seu website, O QUE SERIA O MÍNIMO E MAIS FÁCIL DAS OBRIGAÇÕES FIXADAS NA LGPD, ou seja, os consumidores sequer tem ciência da finalidade da utilização dos seus dados e a forma que serão utilizados. Em comprovação, não é possível localizar no site área (aba) dedicada à apresentação de qualquer esclarecimento sobre o tratamento de dados dos titulares, bem como inexiste informação de mecanismo ou canal de comunicação por meio do qual o titular possa fazer requisições sobre o tratamento de seus dados, o que viola o princípio do livre acesso e a norma consumerista. Outrossim, não houve disponibilização de meios pelos quais o consumidor possa exercer os direitos elencados no Art. 18º da LGPD, em total desconformidade com o que determina a referida norma, uma vez que não possui sequer um canal de atendimento específico para que se possa fazer requisições de qualquer natureza referentes aos direitos garantidos pelo dispositivo legal supra informado, bem como esta também sequer constituiu ou indicou um encarregado pelo tratamento dos dados, como não poderá negar. Por fim, a empresa Requerida também não fornece relatório de impacto a proteção de dados pessoais a que estava obrigada pelo fato de lidar com DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS (Nos termos do Art. 5º, II da LGPD, ALIÁS SOBREMANEIRA SENSÍVEIS, por tratar de dados referentes à saúde), os quais devem receber especial atenção quanto a sua proteção (...)”

A generalidade impede que a Associação correlacione sua pertinência temática ao caso em si, ainda que hipoteticamente ventile proteção dos direitos dos consumidores, tudo, frise-se, in abstrato. Ao buscar defender todos os interesses, esvaziou a si mesma para não deter legitimidade de proteger nenhum.

De fato, - diante da presença de diversas ações manejadas pela Apelada contra as mais diversas pessoas jurídicas - se vê a generalidade da pretensão (suposta proteção dos direitos dos consumidores) que não detém guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ex vi (
STF. Plenário. RE 573232/SC
, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2014 (repercussão geral) (Info 746)).

Inclusive é a compreensão unânime deste E. Tribunal:

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848792-28.2018.8.14.0301 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805901-84.2021.8.14.0301 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025 ), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810184-53.2021.8.14.0301 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 ) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801290-66.2019.8.14.0040 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024 ). (...)”

Note-se eminentes pares, que não se está aqui discutindo se o estatuto da associação é ou não genérico – até porque isso em nenhum momento foi razão de decidir de qualquer ato judicial -, mas sim analisar se a causa de pedir é ou não genérica.

Não é demais rememorar que o legítimo detentor de legitimidade para manejo de Ação Civil Pública é o Ministério Público, admitindo extraordinariamente que
outros legitimados
(desde que demonstrada a pertinência) ingressem com a medida.

No caso em comento, a partir da análise fática dos autos, a presente associação
sob o manto de que defende interesses dos consumidores e do meio ambiente
maneja inúmeras ações hostilizando desde a suposta presença de bactérias em carrinhos de supermercado e
mouses
de
lan house
[vide processo nº: 0800502-30.2019.8.14.0015], até chegar em violações
genéricas
da LGPD, vide nº: 0805901-84.2021.8.14.0301.

É neste quadrante fático que entendo a não pertinência temática da associação que lhe obsta a extraordinária legitimidade para o manejo do pleito de origem, assim, portanto devendo ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto, – diante do precedente firmado -,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade da ADECAMBRASIL, em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026